Tribunal: TJES
Processo: 0005058-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 302 DO CTB. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES DO ART. 298 DO CTB. DETRAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, a exclusão de agravantes, a detração do tempo de suspensão administrativa da CNH, ou sua redução, além da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar a possibilidade de afastamento das agravantes previstas no art. 298, I e V, do CTB; (iii) determinar se é cabível a detração penal quanto à suspensão do direito de dirigir; (iv) analisar o pedido de fixação de honorários à advogada dativa atuante em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, laudo cadavérico, testemunhos em juízo e confissão do próprio acusado, evidenciando a conduta negligente do recorrente ao manobrar em marcha à ré em via estreita, sem visibilidade adequada e sem adotar as cautelas necessárias.

4. Não há nos autos elementos que evidenciem culpa exclusiva da vítima, tampouco se verifica a alegada atipicidade da conduta, pois o agente, ao agir de forma imprudente em via pública, causou diretamente o resultado morte.

5. A agravante do art. 298, I, do CTB foi corretamente reconhecida, sendo compensada com a atenuante da confissão espontânea; já a agravante do art. 298, V, também incide, haja vista que o recorrente é motorista profissional e exercia atividade remunerada no momento do fato.

6. O período de suspensão administrativa da CNH deve ser computado, por analogia in bonam partem, à pena de suspensão do direito de dirigir, a fim de evitar excesso punitivo, competindo ao Juízo da Execução aplicar a detração.

7. A atuação da defensora dativa em grau recursal justifica a fixação de honorários, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e materialidade do homicídio culposo na direção de veículo automotor restam comprovadas por provas testemunhais, documentos e confissão judicial.

2. A ausência de culpa exclusiva da vítima e a imprudência do condutor afastam a tese absolutória e a atipicidade da conduta.

3. As agravantes do art. 298, I e V, do CTB são corretamente aplicadas quando o condutor, profissional do volante, age com imprudência em via pública.

4. É possível a detração do período de suspensão administrativa da CNH em relação à pena de suspensão do direito de dirigir, por analogia in bonam partem.

5. É devida a fixação de honorários à defensora dativa atuante em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, caput, e 298, I e V; CP, art. 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0003061-22.2018.8.08.0006, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005058-31.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONIDAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO ART. 302 DO CTB. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES DO ART. 298 DO CTB. DETRAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, a exclusão de agravantes, a detração do tempo de suspensão administrativa da CNH, ou sua redução, além da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar a possibilidade de afastamento das agravantes previstas no art. 298, I e V, do CTB; (iii) determinar se é cabível a detração penal quanto à suspensão do direito de dirigir; (iv) analisar o pedido de fixação de honorários à advogada dativa atuante em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, laudo cadavérico, testemunhos em juízo e confissão do próprio acusado, evidenciando a conduta negligente do recorrente ao manobrar em marcha à ré em via estreita, sem visibilidade adequada e sem adotar as cautelas necessárias.

4. Não há nos autos elementos que evidenciem culpa exclusiva da vítima, tampouco se verifica a alegada atipicidade da conduta, pois o agente, ao agir de forma imprudente em via pública, causou diretamente o resultado morte.

5. A agravante do art. 298, I, do CTB foi corretamente reconhecida, sendo compensada com a atenuante da confissão espontânea; já a agravante do art. 298, V, também incide, haja vista que o recorrente é motorista profissional e exercia atividade remunerada no momento do fato.

6. O período de suspensão administrativa da CNH deve ser computado, por analogia in bonam partem, à pena de suspensão do direito de dirigir, a fim de evitar excesso punitivo, competindo ao Juízo da Execução aplicar a detração.

7. A atuação da defensora dativa em grau recursal justifica a fixação de honorários, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria e materialidade do homicídio culposo na direção de veículo automotor restam comprovadas por provas testemunhais, documentos e confissão judicial.

2. A ausência de culpa exclusiva da vítima e a imprudência do condutor afastam a tese absolutória e a atipicidade da conduta.

3. As agravantes do art. 298, I e V, do CTB são corretamente aplicadas quando o condutor, profissional do volante, age com imprudência em via pública.

4. É possível a detração do período de suspensão administrativa da CNH em relação à pena de suspensão do direito de dirigir, por analogia in bonam partem.

5. É devida a fixação de honorários à defensora dativa atuante em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, caput, e 298, I e V; CP, art. 42; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0003061-22.2018.8.08.0006, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEÔNIDAS RIBEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e a suspensão de obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor por igual prazo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da ausência de previsibilidade objetiva, pelo decote das agravantes previstas no artigo 298, I e V do CTB, pela detração do tempo de suspensão administrativa da CNH ou, alternativamente, pela sua redução. Por fim, pretende a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LEÔNIDAS RIBEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o acusado como incurso nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e a suspensão de obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor por igual prazo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão da ausência de previsibilidade objetiva, pelo decote das agravantes previstas no artigo 298, I e V do CTB, pela detração do tempo de suspensão administrativa da CNH ou, alternativamente, pela sua redução. Por fim, pretende a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na peça acusatória que:

(...) no dia 23 de setembro de 2016, por volta das 09h00min, na Rua Mauro Soeiro Banhos, próximo à sorveteria Planalto, bairro Planalto, Linhares/ES, o denunciado LEONIDAS RIBEIRO atropelou, de forma negligente, a vítima Edivaldo Pereira dos Santos, na direção do veículo automotor, Caminhão Ford, placa GCP-9886, causando-lhe fratura craniana, evidente causa de morte na região cefálica [...]", que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte, consoante evidenciado no Laudo Cadavérico (fl.15).

Depreende-se dos autos que a vítima foi atropelada pelo Caminhão Ford, placa GCP-9886, conduzido pelo denunciado, no momento em que este realizava uma manobra em marcha ré, sem que adotasse o dever objetivo de cuidado, haja vista que não possuía visibilidade completa no momento. Atrelado a isso, a via não possuía calçamento e passagem segura de pedestres.

Após o acidente a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados. Chegando ao local, os agentes públicos constataram que a vítima tinha evoluído à óbito.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência (ls. 02/03), Laudo de Exame Cadavérico (1.15), Relatório final (f1.40), bem como dos documentos e depoimentos acostados (...).

Diante disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou por culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pugna pela atipicidade da conduta.

Sem razão.

A materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pelos laudos de exame cadavérico e exame de local.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos prestados em sede policial e, em juízo.

A testemunha Josiane Florêncio da Silva afirmou, em juízo, que visualizou o momento do acidente, descrevendo que o recorrente, ao dar ré no caminhão, em uma rua estreita, atingiu a vítima.

Do mesmo modo, a testemunha Luiz Glenio dos Santos, sobrinho da vítima, disse, em juízo, que não viu o momento do acidente, pois estava no interior do estabelecimento, mas ao sair, as pessoas que presenciaram, afirmaram que o caminhão deu ré e atropelou a vítima.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, PMES Marco Antônio Guimarães e PMES Vinícius Rossi, confirmaram, em juízo, as respectivas assinaturas no boletim unificado, mas não recordaram dos fatos, em razão do expressivo lapso temporal.

Em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que é motorista profissional e confessou que, ao dar ré, atingiu a vítima.

Assim, diferentemente do que pontuado pela defesa, as provas dos autos revelam que a conduta imprudente do recorrente ocasionou a morte da vítima. Outrossim, não há comprovação de que a vítima concorreu para o resultado fatídico.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela rejeição das teses defensivas de absolvição do recorrente e pela alegada atipicidade da conduta, pois, ele, ao dar marcha ré em uma rua estreita, foi imprudente ao não verificar se havia transeuntes no momento dos fatos.

Noutro giro, a defesa pretende o decote das agravantes previstas no artigo 298, I e V do CTB.

Sem razão. O magistrado de origem reconheceu corretamente a agravante sediada no artigo 298, I, do CTB, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, em razão da conduta imprudente do recorrente, ao dar marcha ré, sem visualização do trânsito de pessoas, na proximidade de uma Sorveteria.

Inclusive, o próprio recorrente afirmou, em interrogatório judicial, que, ao entrar no veículo, viu uma pessoa com um carrinho de bebê, achando, inclusive, ao descer do veículo, que teria o atingido.

Do mesmo modo, o próprio recorrente afirmou, em juízo, que é motorista profissional e que estava fazendo um “frete” no dia dos fatos, o que atrai a incidência da agravante prevista no art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Justificada, portanto, a exasperação na segunda fase do processo dosimétrico.

Prosseguindo, a defesa pugna pela detração do tempo de suspensão administrativa da CNH aplicada cautelarmente ou, alternativamente, pela sua redução.

Sem maiores delongas, não vejo razão para a redução da penalidade administrativa, já que o período de suspensão da CNH fora fixado proporcionalmente à pena privativa de liberdade, revelando-se adequada.

Por outro lado, sobre a detração penal, o artigo 42 do Código Penal estabelece que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Desse modo, embora a literalidade do aludido dispositivo legal não contemple a aplicação do instituto para medidas distintas do prisão cautelar, deve ser computado o período de suspensão administrativa da CNH, deferido cautelarmente em 27.05.2019, por analogia in bonam partem, à pena de suspensão do direito de dirigir, competindo ao Juízo da Execução aplicar a detração.

Isso porque não seria razoável que o recorrente cumprisse uma cautelar de suspensão do direito de dirigir e esta não fosse descontada da pena acessória aplicada na sentença,, em especial porque fixada em igual prazo da pena privativa de liberdade. Caso contrário, resultaria em excesso na punição.

Nesse sentido, vide:
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003061-22 .2018.8.08.0006, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, a defesa pretende a fixação de honorários em favor de advogada dativa.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Manoela Cardoso de Almeida Jorge (OAB/ES 17.525), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar a detração penal em relação à pena acessória, nos termos da fundamentação constante neste voto, além de fixação honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.